Tribunal: TJES
Processo: 5001534-21.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001534-21.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA

COATOR: 1 Vara Criminal da Comarca de Colatina - ES

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DESOBEDIÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 0000578-82.2024.8.08.0014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) avaliar se há excesso de prazo na instrução criminal apto a configurar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, na periculosidade do agente e no risco de reiteração criminosa, evidenciados pela quantidade de droga apreendida, pela tentativa de fuga do cerco policial e pelos antecedentes criminais do réu, que responde a outros processos, inclusive por homicídio tentado e roubo qualificado, além de possuir condenação anterior por tráfico privilegiado.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a gravidade concreta da conduta, aferida pela quantidade de drogas apreendidas e pelas circunstâncias do crime, justifica a manutenção da prisão cautelar para garantir a ordem pública.

5.
A existência de inquéritos e ações penais em curso reforça a necessidade da prisão preventiva, pois indica risco de reiteração delitiva, sendo insuficientes medidas cautelares alternativas.

6.
Condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação.

7.
O excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do caso e a regular tramitação do feito. No caso, não há desídia do juízo, pois a própria defesa requereu diligências complementares, o que afasta a alegação de morosidade injustificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1.
A prisão preventiva deve ser mantida quando fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração criminosa.

2.
A existência de processos criminais em andamento ou condenações anteriores justifica a manutenção da segregação cautelar.

3.
O excesso de prazo não pode ser aferido de forma meramente matemática, devendo ser analisado à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 316; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 943.501/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15.10.2024; STJ, HC nº 928.243/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no RHC nº 173.200/RO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 07.02.2023; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.12.2023; STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 18.05.2021; STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 10.12.2019; STJ, RHC nº 130.280/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5001534-21.2025.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATORA: DESª SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

PACIENTE: FELIPE EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

VOTO

Consoante narrado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
FELIPE EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA

face suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos do processo nº 0000578-82.2024.8.08.0014, converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Sustentam os impetrantes, essencialmente, que o constrangimento ilegal é decorrente da desproporcionalidade da prisão preventiva do paciente, da ausência de fundamentação idônea que justifique e do excesso de prazo para encerramento da instrução.

Assim, liminarmente, requereu a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas à prisão. No mérito, requereu a concessão da ordem para confirmar a liminar.

A liminar foi indeferida (ID 12051626).

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, eis que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com dados absolutamente atualizados.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pela denegação da ordem (ID 12112412).

Pois bem.

No caso em tela, o paciente foi preso em flagrante no dia 20.07.2024 pela suposta prática dos delitos do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, do art. 121, na forma do art. 14, inc. II e art. 330, estes do Código Penal, preenchendo, assim, o requisito objetivo estabelecido no art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

Outrossim, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva quando da Audiência de Custódia (ID 47187283 dos autos de origem), em razão das circunstâncias em que se deram a apreensão, sendo a medida necessária para assegurar a ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, consta da inicial acusatória o seguinte:

[...] No dia 20 de julho de 2024, na Rodovia BR259, na 2ª Ponte de Colatina, nesta comarca, FELIPE EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA e STTEFANY COSTA LOMEU, ora denunciados, transportavam e traziam consigo, para posterior entrega e consumo de terceiros, aproximadamente 105g (cento e cinco gramas) de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No mesmo contexto fático temporal, o denunciado FELIPE EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA desobedeceu a ordem legal de funcionário público, assim como dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida habilitação, gerando perigo de dano.

Conforme apurado, na data acima mencionada, durante patrulhamento, policiais militares receberam informações de que Felipe, ora denunciado, posteriormente identificado como Felipe Eduardo Lopes de Oliveira, estava transportando drogas e armas para a cidade de Colatina abordo de um veículo HB20, de cor branco, placas PPM7F06. Sendo assim, os militares realizaram um cerco tático na localidade conhecida como Trevo de Barbados.

Durante procedimento, os agentes visualizaram o referido veículo se aproximando e deram voz de abordagem, contudo, o condutor Felipe, ao perceber a abordagem iminente, fez menção de que iria parar, mas acelerou quando os militares se aproximaram, sendo que eles realizaram disparos de arma de fogo em legítima defesa, tendo em vista o risco de serem atropelados, dando início, posteriormente, a um acompanhamento.

Infere-se que, ao passarem pela segunda ponte, os militares visualizaram que, tanto motorista, quanto o passageiro do veículo, começaram a dispensar objetos pela janela, ocasião em que alguns caíram no Rio Doce.

Diante da situação, antes de terminarem a travessia da ponte, o veículo foi efetivamente abordado. O condutor foi identificado como sendo o denunciado Felipe, já no carona estava sua companheira Sttefany Costa Lomeu, também denunciada. No banco de trás, havia uma criança de 02 anos, filha do casal.

Registra-se que foi encontrado um copo térmico com características infantis, contendo 105g (cento e cinco gramas) de maconha do tipo “skank”. O material dispensado por Sttefany não foi resgatado, tendo em vista que foi arremessado em direção ao Rio Doce [...]

Verifica-se que a denúncia foi recebida no dia 05.09.2024 (ID 50149141 dos autos de origem), oportunidade em que o Juízo de Primeiro Grau manteve a prisão cautelar do paciente. A ver:

[...] Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva de Felipe, analisando os autos, verifico que a situação fática que ensejou a prisão, permanece a mesma. A materialidade do delito está comprovada por meio do Laudo Toxicológico de Id. 48712018. Em relação a autoria, verifico que a quantidade de droga apreendida é elevada, além do acusado ter tentado se evadir do cerco policial para tentar se eximir das responsabilidades penais. Acrescento, ainda, o fato de ambos os acusados terem dispensado entorpecentes no rio, impossibilitando a apreensão por parte dos militares.

Ademais, extraio da certidão de Id. 47187278, que o acusado responde a outros processos, inclusive de homicídio e roubo qualificado, possuindo, ainda, condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico privilegiado, tendo respondido a oito processos na Vara da Infância e Juventude. Todos estes fatos levam a crer que o acusado possui dedicação a atividades criminosas.

Ante o exposto, visando garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, indefiro o pedido formulado e mantenho a prisão preventiva do denunciado FELIPE EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal [...]

A decisão foi mantida no dia 11.12.2024 (ID 56126775 dos autos originários), nos seguintes termos:

[...] Determinei a CONCLUSÃO DE ORDEM dos presentes autos, atenta ao que consta no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal.

Analisando os autos, vislumbro intactos os fundamentos das decisões até aqui proferidas quanto à prisão provisória do réu, principalmente a garantia da ordem pública (artigo 312 do CPP), ressalto que a prisão de Felipe deve ser mantida para garantia da ordem pública, tendo em vista que o acusado foi apreendido com uma quantidade expressiva de drogas e tentou se evadir do cerco policial e ainda responde a um processo de homicídio tentado (autos n° 0000548-95.2018.8.08.0066).

Presente, ainda, o requisito elencado no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, já que o crime imputado na inicial possui previsão abstrata de pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos.

Assim, analisando as circunstâncias do caso, entendo que a única medida capaz de assegurar a ordem pública é a segregação cautelar, sendo desproporcional e inadequada qualquer medida cautelar alternativa à prisão neste momento.

Ante o exposto, mantenho a prisão preventiva de FELIPE EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA, com fulcro nos artigos 312 do Código de Processo Penal.

Em consulta realizada pelo sistema PJE verifiquei que o acusado desta ação penal responde a um processo de trânsito na comarca de Marilândia/ES (autos n° 0000877-73.2019.8.08.0066) onde foi determinada a citação por edital. Oficie-se a comarca de Marilândia a informação de que o acusado encontra-se preso nos autos n° 0000578-82.2024.8.08.0014 estando custodiado no CDPCOL. [...]

No dia 13.01.2025 foi realizada audiência de instrução e julgamento, onde foram ouvidas as testemunhas de acusação e de defesa, bem como realizado o interrogatório do paciente (ID 61213373 dos autos de origem).

Extrai-se do contexto do flagrante que foram encontrados 105 (cento e cinco) gramas de maconha. Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça entende que o risco à ordem pública pode ser caracterizado pela
expressiva quantidade de drogas apreendidas
, evidenciando a gravidade concreta da conduta. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE DROGAS, BALANÇAS DE PRECISÃO, ROLOS DE PLÁSTICO FILME, FACA, CADERNO DE ANOTAÇÕES DE VENDAS DEDROGAS, QUATRO APARELHOS DE CELULAR, DIVERSOS CHIPS E GRANDE QUANTIA DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado da prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Foram apreendidos 463 gramas de maconha, 4 balanças de precisão, 2 rolos de plástico filme, 1 faca com resquícios de "maconha", 1 marreta de ferro, 1 caderno com anotações da venda de drogas; 4 aparelhos celulares e a quantia de R$ 10.025,75 (dez mil e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos), em espécie. A defesa sustenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis e que a prisão preventiva deveria ser substituída por medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a prisão preventiva do paciente, fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração criminosa, pode ser revogada ou substituída por medidas cautelares alternativas; (II) avaliar se a alegada desproporcionalidade da prisão preventiva em relação ao eventual regime inicial de cumprimento de pena justifica a concessão da liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas
,
pelos instrumentos destinados à comercialização de entorpecentes, como balanças de precisão, telefones, caderno de anotações, grande quantia de dinheiro em espécie, etc. (...) (
STJ, AgRg no H
C
nº 943.501/PR 2024/0337235-7, Rel. Min. Daniela Teixeira, J. 15.10.2024
) - destaquei

_____________________________

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. TRANSPORTE DE 61KG DE MACONHA E MAIS DE 6KG DE SKUNK EM VEÍCULO DE PASSEIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado visando à revogação da prisão preventiva do paciente, acusado da prática do crime de tráfico de drogas, sob alegação de ausência dos requisitos para sua manutenção. A prisão foi decretada para acautelar a ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta e na quantidade de drogas apreendidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência, desde que não seja antecipação de pena e esteja fundamentada em elementos concretos.

4.
A manutenção da prisão preventiva foi justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, devido à gravidade concreta do delito e à quantidade de drogas apreendidas
.

5. Medidas cautelares alternativas foram consideradas insuficientes para acautelar a ordem pública, dada a periculosidade do agente.

IV. DISPOSITIVO

6. Ordem de habeas corpus denegada. (
STJ, HC nº 928.243/PR 2024/0251723-7, Rel. Min. Daniela Teixeira, J. 15.10.2024
) - destaquei

De igual forma,
“
a existência de inquéritos,
ações penais em curso
, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
”
(STJ, AgRg no RHC n. 173.200/RO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 07.02.2023, DJe de 22.02.2023).

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de que
“
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
”
(STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Já no que concerne às condições pessoais do paciente, frisa-se que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.”

(STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 18.05.2021).

Por fim, é pacífico no ordenamento jurídico pátrio que a aferição do excesso de prazo não se baseia em cálculos puramente matemáticos, mas considera as peculiaridades e a complexidade do caso concreto, além de fatores que possam impactar a tramitação da ação penal, à luz de um juízo de razoabilidade.

Por oportuno, colaciona-se jurisprudência:

A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal.
(STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019
)

Outrossim, a configuração do excesso de prazo depende de demonstração da desídia da autoridade judicial na condução da Ação Penal, na medida em que
“ausente a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da ação penal, não há falar em constrangimento ilegal hábil a ser reparado”
(STJ, RHC nº 130.280/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 27.10.2020).

Compulsando os autos, constata-se que, após a audiência de instrução e julgamento, ambas as partes pleitearam as seguintes diligências, que foram deferidas pelo Juízo de 1º Grau:

[...] Dada a palavra ao Ministério Público, pugnou que seja concedido acesso aos celulares que foram apreendidas nos autos, já que atualmente a Polícia Civil conta com instrumento hábil a tanto. Requereu ainda que sejam oficiados à Secretaria de Segurança do município, a DEPOL e ao Detran para que forneçam, se detiverem, as imagens relacionadas ao trajeto realizado naquele dia pelo veículo envolvido no presente processo. Também, reiterou a diligência já deferida quanto à CNH do réu junto ao DETRAN.

Pela Defesa, foi requerido que seja reiterado o pedido de perícia no veículo. Suplicou ainda que se oficie-se à PM para que traga aos autos a fonte da “denúncia” ou a própria “denúncia” formalizada que desencadeou a diligência que culminou com a prisão. Em outros termos, se há denúncia e se foi formalizada. Em caso positivo, que seja trazida aos autos. Requereu ainda que a liberação do veículo, seja realizada após a perícia já determinada. E por fim, o pedido de liberdade provisória. Tudo, nos termos do registro audiovisual.

Por esta MM. Juíza foi proferido a seguinte DECISÃO: “1. Considerando as diligências que já foram deferidas no ID 50149141, oficie-se ao DETRAN, bem como solicite-se o laudo relacionado ao veículo. Defiro, igualmente, as demais requerimentos pugnados por ambas as partes. No mais, malgrado não ter ocorrido o encerramento da instrução, não vejo como atribuir tal falta ao Poder Judiciário, até porque há requerimentos por parte da própria defesa. Além disso, levar em consideração a prova hoje produzida é antecipar-se no mérito, sendo inoportuno neste momento realizar qualquer juízo de valor. De resto, a prisão não foi decretada tão somente em relação à conveniência da instrução criminal, mas também para a garantia da ordem pública que ainda merece ser preservada. Assim, entendo que os motivos da prisão encontram-se incólumes, não tendo motivo para sua revogação. Cumpram-se as diligências ora deferidas, com a urgência necessária. Com a juntada, às partes para alegações finais; após, voltem os autos conclusos para sentença. Diligencie-se” [...]

Porque a própria defesa requereu diligências ao final da audiência de instrução e julgamento, depreende-se que o trâmite processual não revela desídia ou morosidade injustificada da autoridade judiciária, ao contrário, constata-se a regularidade na condução do processo, razão pela qual não vislumbra-se ilegalidade a ser sanada.

Por todo o exposto, compreende-se que a prisão preventiva do paciente encontra-se embasada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Urge ressaltar que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau a manifestação pormenorizada sobre o deslinde.

Dessa forma, não evidenciada ilegalidade a ser sanada, razão pela qual acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça e
denego a ordem.

É como voto.